Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FATURAMENTO DE VISITAS MÉDICAS SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de cobrança de valores decorrentes de visitas médicas listados em faturamento sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços.
2. No caso em exame embora tenham sido incluídos os importes como devidos, não há elementos de prova, nos autos, que possam evidenciar ter havido a efetiva prestação dos serviços denominados “visita hospitalar/parecer médico”, de acordo com a eventual indicação de relatórios médicos que tenham sido elaborados nas referidas ocasiões.
3. Assim, a demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços que deram ensejo à cobrança dos valores relativamente às “visitas médicas/pareceres” (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.